Tribunal: TJES
Processo: 0002568-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002568-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINALDO RAMIRO MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora todas as balizas previstas no art. 59, do CP, não tenham sido negativadas, em desfavor do acusado, a fixação do regime semiaberto não é possível, em razão da sua reincidência (art. 61, inc. I, do CP). Precedente do STJ.

2. A fixação do regime mais gravoso, decorre da aplicação do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do CP, o que torna inviável, o acolhimento do pedido defensivo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002568-40.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINALDO RAMIRO MELO (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
EDINALDO RAMIRO MELO,
contra a r. sentença (fls. 39/40), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 46/48), a Defensoria Pública Estadual requer a modificação do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, pois todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são favoráveis ao réu.

Q
uanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 31 de março de 2023, no bairro Estância Monazítica, na Serra-ES, o acusado, portando um simulacro de arma de fogo, em conjunto com dois indivíduos não identificados, agindo de comum acordo e em união de vontades, anunciaram o assalto para a vítima JAMILE MUNIZ PEREIRA, subtraindo sua bolsa e seu relógio.

Descreve ainda a inicial acusatória, que a ofendida gritou por socorro, momento em que terceiros conseguiram deter o réu, no entanto, os outros dois indivíduos conseguiram fugir, levando o relógio.

Registro que a

defesa não questiona a materialidade e autoria do delito
, requerendo, tão somente, a modificação do regime de cumprimento de pena.

Todavia, embora todas as balizas previstas no art. 59, do CP, não tenham sido negativadas, em desfavor do acusado, a fixação do regime semiaberto não é possível, em razão da sua reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Isto porque, o STJ tem firme posicionamento apontando que
“estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.”
(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Por fim,
destaco que a fixação do regime mais gravoso, decorre da aplicação do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do CP, o que torna inviável, o acolhimento do pedido defensivo.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9792879)
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.